Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746925-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA APELADO: RODRIGO DA SILVEIRA RIBEIRO D E C I S Ã O SJP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA. interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, na qual requer a procedência dos Embargos à Execução, bem como os benefícios da gratuidade de justiça ante a ausência de condições para arcar com as custas processuais. A fim de analisar o pedido de gratuidade judiciária, determinei a intimação do apelante para apresentar documentos atualizados de modo a comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID 56567960). Contudo, o recorrente não se manifestou. Decido. Com efeito, a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida (Acórdão 1782029, 07234107420238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023). Assim, para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, no despacho de ID 56567960, este relator oportunizou ao apelante a juntada aos autos de outros documentos capazes de amparar o pedido de gratuidade de justiça, que, em suma, apontem a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Porém, o prazo decorreu "in albis". O acervo fático-probatório não demonstra ser inequívoca a condição de hipossuficiência econômica da apelante, a fim de permitir a concessão da benesse, o que se revela imprescindível, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADEDE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. Na espécie, os documentos compilados aos autos não conduzem, com o grau de verossimilhança necessário, para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Especialmente porque não lastreou, de forma segura, o seu pleito, ônus que lhe competia, à luz dos arts. 99, § 2o, e 373, inciso I, ambos do CPC. 3. Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 1670322, 07209444420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023.) Na hipótese, entendo ausentes os requisitos para concessão do benefício, porquanto intimado para juntar documentação necessária à aferição da hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse, não se manifestou. Diante desse cenário, não preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Fica o apelante intimado a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator